Tribunal: STF
Processo: HC 230135
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 831.827/SP, assim ementado (eDOC 3):



    PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. BUSCA PESSOAL/VEICULAR. BUSCA DOMICILIAR. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE INVESTIGATIVA. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A prolação de decisão unipessoal pelo Ministro Relator não representa violação do princípio da colegialidade, pois está autorizada pelo art. 34, inciso XX, do Regimento Interno desta Corte em entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça por meio do enunciado n. 568 de sua Súmula. 



    2. A teor do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. A busca pessoal/veicular é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto. 



    3. No caso, a ação policial se baseou em informações concretas e precisas acerca da prática do crime de tráfico pelo paciente, contando inclusive com o endereço onde eram guardados os entorpecentes, a partir do que a diligência levada a termo culminou na apreensão, com o paciente, de uma porção de cocaína. No veículo, foi localizada uma conta de água e chaves, relativas ao endereço mencionado na denúncia anônima. Por sua vez, no imóvel indicado, foram encontrados 10 tijolos de maconha (8 inteiros e duas metades), 1 tijolo de cocaína e mais 03 porções da mesma droga, bem como balança, peneira, facas, assadeira e uma quantidade considerável de munições (49 quarenta e nove) de calibre 12. 



    4. De tal modo a denúncia anônima foi minimamente confirmada, sendo que a busca pessoal/veicular (revista) e a busca domiciliar traduziram em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, o que justificou a abordagem após a confirmação das informações relatadas na denúncia apócrifa. 



    5. Por fim, Afastada qualquer flagrante ilegalidade, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático/probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal (HC 693.758/MT, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 15/12/2021). 



    6. Agravo regimental improvido.



    Narra o impetrante, em suma, que: a) o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática de tráfico de drogas; b) a prisão em flagrante foi convertida em preventiva mediante fundamentação inidônea; c) são ilegais as buscas pessoal e veicular, bem como a posterior invasão de domicílio, tendo em vista que tais diligências foram precedidas apenas de denúncia anônima.



    Em razão do exposto, pugna pela concessão da liberdade provisória ao paciente, sem prejuízo da imposição de medida cautelar diversa da prisão.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem, em parecer cuja ementa tem o seguinte teor (eDOC 9):



    PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABORDAGEM POLICIAL PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. JUSTA CAUSA. DILIGÊNCIAS ASSOCIADAS À DENÚNCIA ANÔNIMA. “CASA BOMBA” NÃO HABITADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO. ANÁLISE FÁTICOPROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS; CASO CONHECIDO, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    É o relatório. Decido.



    No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Com efeito, a prisão preventiva foi imposta ao paciente, por ocasião da audiência de custódia, com fundamento na garantia da ordem pública, levando-se em conta a quantidade de droga, localizada em imóvel inabitado e que supostamente seria usado para o armazenamento de drogas, bem como a reincidência do agente, conforme se extrai do seguinte excerto (eDOC 2, p. 79-80):



    “[...] De acordo com a narrativa dos policiais militares responsáveis pela ocorrência, integrantes da Equipe da Força Tática receberam informações de que o autuado seria um dos principais distribuidores de drogas na cidade de Chavantes e também na região. Narraram que lhes foi informado que o autuado teria uma casa destinada ao armazenamento e distribuição de drogas e que o imóvel ficaria próximo de sua residência. Disseram que saíram em diligência e que procederam à abordagem do autuado, sendo que, em busca pessoal, localizaram uma porção de cocaína, um celular e R$649,00. No veículo do autuado, localizaram chaves e uma conta de água, cujo endereço era o do imóvel a respeito do qual havia a denúncia de que se destinava ao depósito da droga. Disseram que, quando estacionaram a viatura na frente da casa, o autuado confirmou que a chave que tinha consigo era daquela casa. No interior, localizaram oito tijolos inteiros e duas metades de cocaína e mais três porções da mesma droga, bem como balança, peneira, facas, assadeira e quarenta e nove munições calibre 12. Informaram que a casa não tinha qualquer sinal de habitação. A decretação da prisão preventiva, no caso concreto, tem por fundamento a garantia da ordem pública, tendo em vista que a liberdade do autuado gera perigo concreto aos usuários, aos seus familiares e à sociedade em geral. É público e notório que a cada dia mais e mais pessoas são atraídas para o tráfico em razão da ilusão de dinheiro fácil, o que realmente ocorre nos muitos casos em que a atuação repressiva do Estado não se dá de forma imediata e rígida. No caso concreto, não se considera a gravidade genérica do crime, mas especificamente o fato de terem sido localizados no imóvel – sem qualquer sinal de habitação – 1.106,17 gramas de cocaína e 6.961,03 gramas de maconha, o que corrobora, para esta fase de cognição sumária, a conclusão de que está envolvido com o tráfico. Considera-se também que o autuado tem histórico de antecedentes e é reincidente (Processo n.º 0001885-32.2014.8.26.0140 da Comarca de Chavantes, na certidão de fls. 37/40). A situação concreta, aliada ao histórico de condenação do réu, justifica a conversão da sua prisão em flagrante em prisão cautelar para a garantia da ordem pública. 



    Não se reconhece a alegada ilegalidade da abordagem do autuado no caso concreto. A ilegalidade reconhecida pela decisão referida pela defesa em debates se refere a situações em que a denúncia não tem lastro e tampouco fundamento plausível. No caso concreto, a informação de que o autuado mantinha em Chavantes, uma cidade com aproximadamente 13.000 habitantes, uma casa para o armazenamento de substâncias entorpecentes era suficiente para a sua abordagem. Em uma comunidade tão pequena, é não apenas esperado, mas louvável que as denúncias possam ser apuradas visando a manter a paz da imensa maioria dos cidadãos que não têm envolvimento com o crime e nem interesse na manutenção das substâncias entorpecentes entre os seus pares, destruindo as famílias e prejudicando a sociedade. Na sequência, abordado o réu e localizada a conta de água que não era de sua casa, mas sim do imóvel cujo endereço era exatamente o indicado como local de guarda de substâncias entorpecentes, eram de rigor todas as demais providências que foram efetivamente tomadas Nada há de ilegal na conduta policial. Presentes os requisitos legais, não se há que falar em constrangimento ilegal. [...]”. (grifei)



    O Tribunal local denegou a ordem de habeas corpus para manter a prisão preventiva do paciente, sob os seguintes fundamentos (eDOC 2, p. 28-34):



    “[...]



    A impetração deve ser conhecida, e denegada. O paciente, preso em flagrante (folhas 01/30 da origem) e já denunciado “como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e artigo 14 da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal” (folhas 148/150 dos autos principais), não está a sofrer constrangimento ilegal. 



    No caso em tela, em análise aos autos, não há elementos que permitam concluir que há flagrante ilegalidade na prisão do paciente. 



    Nesse passo, deve-se lembrar que o habeas corpus não é a via adequada para análise de provas; todavia, no caso concreto, para uma elucidação a respeito da necessidade da prisão cautelar, especialmente quanto aos indícios de autoria e atuação dos policiais no momento da prisão flagrancial, é necessária uma digressão sobre a dinâmica do ocorrido. 



    Há oitivas de policiais militares (gravadas), de uma pessoa encontrada junto ao ora paciente (sua esposa) e dele próprio (ambas também gravadas), as quais se mostram cruciais para a apreciação da manutenção do cárcere do paciente. 



    Dois policiais militares que participaram da abordagem do paciente e do encontro das drogas em “determinada residência”, que não era a moradia do paciente e sua família, deve-se destacar, de logo, assim narraram a ocorrência e ainda juntaram toda a filmagem da ocorrência (link na folha 12 dos autos principais), cujas palavras vêm bem detalhadas no Boletim de Ocorrência de folhas 41/47: 



    “Comparecem neste Plantão Policial os Policiais Militares ora qualificados, integrantes da Equipe da Força Tática, narrando que receberam diversas informações a respeito de Rodrigo Ricardo Laurindo, vulgo “Ceará”, inclusive de que este seria um dos principais distribuidores de drogas por Chavantes e região. 



    De acordo com os patrulheiros, Rodrigo teria montado uma “casa bomba” para facilitar o armazenamento e futura distribuição da droga. Inclusive, aduzem os patrulheiros de que a “casa bomba” seria próxima à sua residência. 



    Esclarecem os patrulheiros que possuíam informações, inclusive, sobre a localização da referida casa bomba e que, nesta data, obtiveram êxito em abordar Rodrigo. 



    Com Rodrigo, estava sua esposa e família. Em busca pessoal, foi localizada uma porção de cocaína, além de um aparelho celular e R$649,00 (seiscentos e quarenta e nove reais). No veículo, foi localizada uma conta d'água e chaves e, referida conta era justamente relacionada ao endereço o qual os patrulheiros possuíam, ou seja, o endereço da casa bomba. 



    Aclaram que Rodrigo, acompanhado de sua esposa, foram até o imóvel que seria a “casa bomba”, estacionando a viatura defronte ao imóvel, ocasião a qual Rodrigo confirmou que a chave seria daquela casa.



    Na casa, localizaram 10 tijolos de maconha (8 inteiros e duas metades), 1 tijolo de cocaína e mais 03 porções da mesma droga, bem como balança, peneira, facas, assadeira e uma quantidade considerável de munições (49 quarenta e nove) de calibre 12. Explanam que a arma não foi localizada. 



    Aduzem os patrulheiros de que a casa possui características de “casa bomba”, ou seja, unicamente para guarda e distribuição de droga, NÃO REVELANDO SINAIS DE HABITAÇÃO. 



    Ato contínuo, conduziram a parte ao Plantão Policial para deliberação da Autoridade Policial Plantonista. 



    Nesta ocasião, apresentam vídeos da abordagem” (grifamos). 



    Ponto importante e fulcral da diligência, na direção de sua legalidade, é que os policiais disseram, com a devida explicação, que já tinham informações, ainda que por denúncias anônimas, sobre determinada residência que seria a chamada “casa bomba”, onde a pessoa de Rodrigo, de apelido “Ceará”, ora paciente, estaria guardando drogas para ilícita comercialização, sendo Rodrigo pessoa já conhecida da Polícia como envolvido com a criminalidade, eis que já havia sido preso por posse ilegal de arma de fogo e munições; e por suas palavras, corroboradas por gravações da diligência (link na folha 12 dos autos principais), se mostram os fortíssimos indícios de que no referido local, onde apreenderam drogas e munições de grosso calibre, além de petrechos comumente utilizados na individualização e embalagem de drogas, não era a “moradia” do paciente, mas apenas um local, sem mobília ou qualquer outra coisa que indicasse uma “moradia habitada por pessoas”, onde entorpecentes eram armazenados e preparados para comercialização. E detalharam os policiais que com as precisas informações iniciais acima referidas, saíram em diligências pela localidade, encontrando o automóvel do paciente, com ele na condução, levando sua esposa e familiares, abordando-o, procedendo em revista pessoal e veicular, onde, inicialmente, encontraram uma porção de cocaína, além de um molho de chaves e uma conta de água, com o mesmo endereço cujas informações que já detinham se tratava da referida “casa bomba”, onde o paciente guardava drogas para comercialização, endereço, repita-se, que não era a casa onde ele morava com a família, mas um local próximo. 



    O paciente, Rodrigo Ricardo Laurindo, nada esclareceu sobre os fatos, apenas negando que alguma porção de cocaína foi apreendida em sua posse, no veículo (link na folha 12 dos autos principais). Sua esposa, também ouvida, narrou que acompanhou toda a diligência policial, onde as drogas foram localizadas na referida casa, mas disse desconhecer o endereço (link na folha 12 dos autos principais). 



    Visto isso, não se observa a alegada ilegalidade na abordagem pessoal ou veicular, ao paciente, quanto menos invasão de domicílio pelos policiais, constando, a princípio, que se mostraram fundadas suspeitas de que Rodrigo estava guardando / armazenando drogas em uma “casa bomba”, para futura entrega a terceiros, o que permitiu a diligência policial, a abordagem a Rodrigo no veículo que conduzia, e a entrada dos policiais na referida residência, que não era a moradia dele, repisa-se, o que, inicialmente, afasta a nulidade propalada. 



    Aqui, não se observa a chamada “denúncia anônima” solta e sem mínimos detalhes de quem seria o alvo da denúncia e, também, havia a indicação do local exato onde as drogas eram guardadas. Ora, se tais informações não são consideradas “fundadas suspeitas” ou “fundadas razões”, o que seria? 



    Assim, ultrapassada a questão relativa à legalidade da ação policial, no caso concreto, passa-se à análise dos requisitos da prisão preventiva do paciente, após sua prisão em flagrante. 



    E a decisão impugnada, após manifestação ministerial e defensiva (folhas 35/38), encontra-se devidamente fundamentada, ao aduzir que a segregação cautelar do paciente é necessária em razão das circunstâncias do fato, especialmente nos trechos a seguir, especificando toda a narrativa transcrita acima: 



    [...]



    E, de fato, em conferência aos autos, verifica-se que está presente a gravidade concreta aduzida pela autoridade coatora, e a legalidade da atuação policial, repisa-se, pois a quantia relevante de cocaína e maconha apreendidas (1.106,17 gramas de cocaína e 6.961,03 gramas de maconha auto de apreensão e laudo pericial de folhas 60/61 e 65/67), somada à apreensão de dinheiro, balança de precisão e outros petrechos comumente utilizados na separação e embalagem de drogas em pequenas porções, além de 49 munições de calibre 12, indica certa habitualidade do paciente na conduta delituosa. Ou seja, tais circunstâncias mostram-se elementos aptos a indicar uma gravidade concreta que justifique o cárcere; vislumbra-se um envolvimento relevante do paciente com o tráfico. E sua ostentada reincidência (certidão de folhas 74/77) apenas reforça a necessidade da prisão cautelar; demonstra a renitência reveladora de como ele insiste em desrespeitar as leis penais. 



    As circunstâncias acima narradas revelam que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostrariam adequadas e suficientes para conter a atitude criminosa do paciente, uma vez que, por certo, não impediriam a reiteração dos atos ilícitos. 



    Ora, esse somatório de circunstâncias revela comportamento nocivo do agente, lesando profundamente a saúde pública e a sociedade, a provocar o fomento de outras condutas criminosas, colocando em flagrante risco a tranquilidade social. Ou seja, há indicação, ao menos por ora, da necessidade da manutenção da prisão cautelar. Medidas cautelares outras, que não a prisão preventiva, pelo menos agora, são insuficientes e inadequadas para a garantia da ordem pública. Em suma, neste momento, tem-se caracterizada a necessidade da prisão cautelar para manutenção da ordem pública e superados os requisitos próprios para concessão da liberdade provisória, daí porque inviável deferi-la. A propósito, veja-se: "No conceito da ordem pública, não se visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão" (STF, Min. Carlos Madeira, RTJ 124/033).”



    Na mesma linha, o Superior Tribuna de Justiça (eDOC 3, p. 10-11):



    “[...]



    Como se vê, a ação policial se baseou em informações concretas e precisas acerca da prática do crime de tráfico pelo paciente, contando inclusive com o endereço onde eram guardados os entorpecentes, a partir do que a diligência levada a termo culminou na apreensão, com o paciente, de uma porção de cocaína. No veículo, foi localizada uma conta de água e chaves, relativas ao endereço mencionado na denúncia anônima. Por sua vez, no imóvel indicado, foram encontrados 10 tijolos de maconha (8 inteiros e duas metades), 1 tijolo de cocaína e mais 03 porções da mesma droga, bem como balança, peneira, facas, assadeira e uma quantidade considerável de munições (49 quarenta e nove) de calibre 12. 



    Desse modo, tendo em vista a existência de fundadas suspeitas sobre a prática do crime de tráfico de drogas pelo paciente, não há que se falar em nulidade das provas oriundas das buscas realizadas pela polícia. 



    No que se refere à prisão preventiva, a decisão que a decretou esposa fundamentação idônea, destacando a existência de indício suficientes e autoria do delito pelo paciente bem como a apreensão de quantidade significativa de entorpecentes (1.106,17 gramas de cocaína e 6.961,03 gramas de maconha).



    Com efeito, as circunstâncias fáticas do crime, como a relevante quantidade de droga apreendida - além de munições - dentre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. 



    Portanto, em que pese o esforço argumentativo da combativa defesa, não foram apresentados argumentos aptos a reverter as conclusões trazidas na decisão agravada, motivo pelo qual esta se mantém por seus próprios e jurídicos fundamentos.”



    Verifico que as instâncias antecedentes entenderam que a busca pessoal estava amparada em fundadas razões, tendo em vista as informações concretas e detalhadas recebidas pelos policiais no sentido de que o ora paciente estaria praticando o tráfico de drogas na cidade, além de manter uma residência para depósito de drogas. 



    Desse entendimento não destoa a jurisprudência desta Corte:



    HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. APREENSÃO – AUTOMÓVEL – BUSCA PESSOAL – AUTORIZAÇÃO JUDICIAL - DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial. PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – LATROCÍNIO. O flagrante, considerada a criminosa, sinaliza a periculosidade do envolvido. (HC 168.754, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.06.2020)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 212.682 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.04.2022)



    Nesse contexto, não há como divergir das premissas fáticas nas quais se assentaram as instâncias antecedentes sem empreender aguda análise dos fatos e das provas dos autos, providência incabível em sede de habeas corpus. 



    De outra parte, verifica-se que o decreto de prisão preventiva está suficientemente fundamentado, porquanto descreve as circunstâncias que permearam a materialização típica, especialmente considerando a apreensão de expressiva quantidade e diversidade de droga, de balança de precisão e demais petrechos e de 49 munições de calibre 12, além da reincidência do ora paciente.



    Na linha da jurisprudência desta Corte, tais circunstâncias constituem motivação idônea a justificar a segregação cautelar: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO WRIT. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 4. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.” (RHC 221.505 AgR, Relator(a) Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 09.03.2023, grifei)



    “Habeas corpus. 2. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Condenação em primeiro grau. Negado o direito de recorrer em liberdade. Réu que permaneceu solto durante parte da instrução criminal somente em razão de excesso de prazo na formação da culpa. 3. Alegações: a) ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos no artigo 312 do CPP; b) desnecessidade da medida extrema, em razão de o acusado ter respondido em liberdade aos atos do processo, inexistindo fatos novos a justificar a segregação preventiva. 4. Demonstrada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. Evidenciada a possibilidade concreta de reiteração delitiva, pois o réu é reincidente, além de responder a outra ação penal em trâmite. Contumácia na prática delitiva. Justificada, portanto, a segregação cautelar. Precedentes. 5. Ausência de constrangimento ilegal a ser reparado. Ordem denegada.” (HC 141.717 2ºJULG, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 13.10.2017, grifei).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente